Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001009-33.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: SADA RIBEIRO PARREIRA.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR DEVIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido em razão da promoção ao posto de Major.
2- Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.”.
3- É inaplicável aos oficiais, subtenentes e sargentos o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006, pois o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrido fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos.
4- Desse modo, comprovada a promoção ocorrida em setembro/2014 e não tendo o recorrente comprovado o pagamento do auxílio fardamento devido, o recorrido faz jus ao recebimento do valor correspondente ao menor subsídio do seu posto à época.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001009-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR DEVIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR
- DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO -
INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido em razão da promoção ao posto de Major.

2-

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que
“
Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.
”
.

3-

É inaplicável aos oficiais, subtenentes e sargentos o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006, pois o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrido fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos.

4-

Desse modo, comprovada a promoção ocorrida em setembro/2014 e não tendo o recorrente comprovado o pagamento do auxílio fardamento devido, o recorrido faz
jus
ao recebimento do valor correspondente ao menor subsídio do seu posto à época.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020